Tribunal: STF
Processo: HC 269379
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Discute-se a prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que “o Ministério Público constatou fortes indícios de que os representados integrariam a organização criminosa PCC, atuante no tráfico de drogas”.

    4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.